Tribunal: TJMT
Processo: 0500012-26.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ERAI MAGGI SCHEFFER contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 0500012-26.2015.8.11.0041, movido em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente os pedidos, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC e, consequentemente, denegou a segurança.
A parte apelante pugna pela desistência do mandado de segurança (id. 49595995).
O pedido de desistência foi devidamente homologado (id. 52369991).
Em razão disso, certifique-se eventual trânsito em julgado.
Após, arquive-se.
DESEMBARGADORA Maria Aparecida Ribeiro
Relatora